Tribunal: TJMT
Processo: 1054464-50.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054464-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 004.196.541-86 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, por necessidade de complementação do laudo pericial, máxime se o laudo analisa e quantifica as lesões do segurado, de maneira adequada.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1054464-50.2020.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada
: Sonia da Conceição Silva

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT proposta por

Sonia da Conceição Silva
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18.10.2020, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id.

126620712): Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto alega que contestou o laudo pericial acostado aos autos, porquanto não foram produzidas documentações médicas à época do acidente, bem assim em razão de o boletim de ocorrência ter sido elaborado após o sinistro.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido e os danos observados pela segurada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 126620716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1054464-50.2020.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada
: Sonia da Conceição Silva

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT proposta por

Sonia da Conceição Silva
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença, em razão de cerceamento de defesa quanto ao laudo pericial ou, no mérito, saber se presente o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pela segurada.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A seguradora apelante suscita, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa quanto à necessidade de esclarecimentos no laudo pericial, ao argumento de que não foram produzidas documentações médicas à época do acidente, bem assim em razão de o boletim de ocorrência ter sido elaborado após o sinistro.

Não prosperam as alegações, porquanto não há demonstração da necessidade de complementação do laudo pericial, conforme definido pela r. sentença proferida, como se lê (Id. 126620710):

“(...) Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito.

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. (...)”.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial concluiu claramente pela comprovação do nexo de causalidade e graduou adequadamente a lesão (Id. 126620697):

“(...) CONCLUSÃO

A analise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez é permanente com 75% de comprometimento do membro superior direito”.

Sobre a matéria é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2.
Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
. 3. Para evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 465, 473 E 480 DO CPC. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUITADA NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SÚMULA Nº 474 DO STJ. 1. É de ser afastada a prefacial de cerceamento de defesa, arguida com base em que a prova pericial deveria ser efetuada por especialista em ortopedia/traumatologia e, portanto, nova perícia deve ser realizada.
Desnecessária a realização de nova perícia médica quando há laudo conclusivo por profissional abalizado e idôneo de forma a esclarecer o caso. A insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame, a teor dos arts. 465, 473 e 480 do CPC.
2. A Lei nº 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. 3. A pretensão do recorrente é de complementação do valor a ele conferido a título do seguro obrigatório na esfera administrativa, diante das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito ocorrido em 29.11.2014. 4. O valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão para os casos de invalidez parcial, com graduação com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, acrescentada pela Lei nº 11.945/2009. 5. No caso concreto, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o montante de indenização efetuado pela seguradora e confirmado como correto na sentença foi graduado com base na legislação vigente e de acordo com as lesões/sequelas constatadas no laudo pericial realizado, tornando, portanto indevida a complementação pretendida. 6. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da demandada, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70076098847, Quinta Câmara Cível, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-03-2018, Publicação: 09-04-2018).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO.
I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Tendo a sentença se baseado em laudo pericial colhido em juízo, no qual foram obedecidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e não tendo o demandante trazido aos autos qualquer prova que corrobore suas alegações de nulidade e vício da perícia realizada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada
. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório - DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008. IV. No caso concreto, tendo em vista o laudo pericial, verifica-se que o valor apurado administrativamente encontra-se de acordo com as lesões sofridas pela parte autora. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70075959973, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2017, Publicação: 23-01-2018).

Não demonstrada a necessidade de complementação do laudo pericial,
não se configura o cerceamento de defesa
.

No mérito, a seguradora alega a não comprovação do nexo de causalidade, ao argumento de que não foram produzidas documentações médicas à época do acidente, bem assim em razão de o boletim de ocorrência ter sido elaborado após o sinistro.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº 00277/2020.254299-7, elaborado pela Polícia Civil do Estado do Pará (Id. 126620657), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a autora em 18.10.2020, que consistiu em sinistro envolvendo caminhão.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico que a autora fora atendida no Hospital Municipal de Trairao em 18.10.2020, data do acidente, com luxação no cotovelo, fratura do úmero e punho do membro superior direito e foi submetida a tratamento cirúrgico das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 126620655), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
III - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente deu causa ao ajuizamento da ação. IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, descabida a alegação de sucumbência mínima. V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1008519-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 126620697), que atesta que o dano sofrido pela autora decorreu do acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, narrado na inicial, e causou-lhe invalidez parcial permanente, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Suposta embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nexo causal evidenciado, conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos anexados à inicial.
4. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento de ambas as partes. Inteligência do art. 86 do CPC. 5. Manutenção da verba honorária na forma como fixada na sentença, sob pena de aviltar a dignidade do profissional da advocacia. 6. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial. Disposição de ofício, que não implica reformatio in pejus ou decisão extra petita. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083420208, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
e
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022